Tribunal: STF
Processo: Pet 6475
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO DE TODAS AS INVESTIGAÇÕES COM ORIGEM NOS TERMOS DE DECLARAÇÃO. EXAURIMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face da decisão de levantamento do sigilo dos autos nos quais houve a homologação do acordo de colaboração premiada.



    II – TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA



    2. Sustenta-se que a manutenção do sigilo também diz respeito ao colaborador, ora agravante, diante do temor de que “a divulgação de sua identidade e imagem coloque em risco sua segurança e a de sua família”. 



    3. A publicização sem a concordância expressa da defesa do agente colaborador seria prejudicial à credibilidade da colaboração premiada.



    4. Sustenta que o recebimento da denúncia seria a única hipótese legal a excepcionar o sigilo, daí por que a publicização em razão do arquivamento definitivo de procedimentos originados das declarações prestadas extrapola a condição para a revogação do regime restritivo da publicidade. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    5. A publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 5º, LX, da Constituição Federal, constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional, razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo Poder Constituinte Originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível da intervenção.



    6. O aspecto temporal da regulação legislativa deve ser interpretado essencialmente com relação ao direito à ampla defesa, não tendo o condão de limitar a publicidade dos termos de declaração do colaborador, ainda mais de forma irrestrita. 



    7. A manutenção do sigilo não mais encontra suporte no binômio necessidade e adequação da restrição da garantia fundamental com o recebimento da denúncia, conforme previsto expressamente na norma, ou em face do arquivamento das investigações, conclusão alcançável por interpretação teleológica e sistemática diante do interesse público a que alude o art. 3º-A da Lei 12.850/2013.



    8. Ainda que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 estabeleça como direito do colaborador ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, é imperioso que razões de ordem prática e concreta justifiquem o afastamento da publicidade dos atos processuais, caso esta seja a medida necessária à salvaguarda de tais bens jurídicos.



    9. No caso, o agravante, que concordou com os termos do acordo de colaboração premiada e não impugnou a coleta dos depoimentos somente em áudio e vídeo, não logra êxito no seu dever de apontar qualquer prejuízo concreto com o levantamento do sigilo nos moldes em que determinado, cingindo-se a argumentar, de forma abstrata, que a medida teria impacto direto na sua segurança e de sua família, sem a necessária individualização de qualquer perigo, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal.



    10. A publicização do acordo de colaboração premiada não escusará o órgão interessado de formalizar ao juízo homologatório a solicitação de compartilhamento, bem como de observar os termos e cláusulas alusivas ao Colaborador. 



    11. Pronunciamentos referidos: Pet 6.745, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26.6.2017; Pet 6138-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05/09/2017; Inq 4415 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01/02/2018; INQ 4.420-AgR, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6.12.2018. 



    IV - DISPOSITIVO



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.